Tribunal: TJBA
Processo: 0365855-78.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0365855-78.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AUTO VIACAO CAMURUJIPE LTDA

Advogado(s)
:
GILBERTO BERALDO, MARIA EDUARDA FRANCO PEDREIRA, IVAN LUIZ MOREIRA DE SOUZA BASTOS, LEONARDO DA CUNHA ALVES

APELADO: CANAA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. UTILIZAÇÃO DE POÇO ARTESIANO. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DO INADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E
DES
PROVID
A
.

I. CASO EM EXAME

1.Ação de cobrança ajuizada por empresa locadora visando o recebimento de aluguéis, IPTU e encargos de consumo supostamente inadimplidos pela locatária, após a rescisão contratual unilateral por esta última.

2.Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador – BA julgou improcedentes os pedidos iniciais, por ausência de prova do inadimplemento da locatária e inexistência de ato ilícito.

3.Apelação interposta sustentando erro de julgamento e violação contratual pela parte apelada, especialmente diante de notificação ambiental que teria inviabilizado a continuidade da locação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve inadimplemento contratual por parte da locatária que justifique a procedência da cobrança de aluguéis e encargos residuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O contrato celebrado entre as partes não estabeleceu a utilização de poço artesiano como condição essencial à sua execução, tendo a cláusula contratual atribuído à locatária a obrigação pelo custeio da água consumida.
6. Inexistem nos autos provas suficientes do inadimplemento contratual alegado pela autora, especialmente quanto a valores devidos de aluguéis, contas de energia elétrica e IPTU.
7. A ausência de demonstração do dano e do nexo de causalidade inviabiliza o reconhecimento de responsabilidade civil da locatária, nos termos do art. 186 do Código Civil.
8. Incumbia à apelante o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não foi cumprido.
9. Jurisprudência: “APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL – RESILIÇÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DA LOCATÁRIA – Invocação da teoria da exceção do contrato não cumprido, sob fundamento de vícios no imóvel – Descabimento – Culpa do locador não evidenciada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1041360-20.2022.8.26.0100, Rel.: Antonio Nascimento, j. 29/05/2024)”.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: A ausência de prova do inadimplemento da locatária e da essencialidade de condição não pactuada contratualmente inviabiliza o reconhecimento de responsabilidade civil e o acolhimento de pretensão indenizatória fundada em rescisão contratual.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 186; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada

TJ-SP - Apelação Cível: 1041360-20.2022.8.26.0100, Rel.: Antonio Nascimento, j. 29/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.

8142345-63.2022.8.05.0001.8.05.0001
, originária da Comarca de Salvador-BA, apelante
AUTO VIACAO CAMURUJIPE LTDA
e apelada CANAA TRANSPORTES E TURISMO LTDA – EPP.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.